Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. VIA INADEQUADA.
1. A ação de exigir contas não é a via processual adequada para se lançar dúvida genérica sobre todos os lançamentos registrados na conta individual do participante do PASEP, sem a indicação detalhada de eventuais inconsistências ou irregularidades, consoante do art. 550, § 1o, do CPC, o que evidencia a ausência de interesse processual. Precedente.
2. Negou-se provimento ao recurso.